Tribunal: TJSP
Processo: 1002749-10.2022.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência do pedido reformada. O programa "Meu Serasa" e correlatos, como o "Serasa Limpa Nome", é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SISTEMA "SERASA LIMPA NOME". AÇÃO COM PRECEITOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência do pedido reformada. O programa "Meu Serasa" e correlatos, como o "Serasa Limpa Nome", é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, nos termos do art. 6o, IV e VIII, art. 37, § 1° e art. 43, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Pedido declaratório acolhido. Danos morais comprovados, nos termos do Enunciado Administrativo no 11 deste Egrégio Tribunal. Repercussão no score de crédito demonstrada. Indenização fixada em R$ 5.000,00.
RECURSO PROVIDO.